Tribunal: TJMT
Processo: 0003215-73.2016.8.11.0023
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003215-73.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO SOARES SOUSA - CPF: 164.842.233-00 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - LGA LIDER (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
: 0003215-73.2016.8.11.0023

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO III, DO CPC/15 – ABANDONO – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO SOARES SOUSA
contra a sentença que, nos autos da

Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, consoante o artigo 481, inciso III, do códex, por abandono da causa, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, que ficará suspensa pelo prazo do art. 98, § 3o do CPC, eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita,
sem honorários advocatícios (ID 113209989).

Em síntese, defende a parte apelante em suas razões recursais (ID 113209991) que, ao contrário do que constou na sentença recorrida, procedeu sim ao protocolo do requerimento administrativo, contudo resta evidente o propósito da seguradora em dificultar ao recorrente o recebimento de seu direito, vez que, está a exigir documentos que já foram enviados de forma legível.

Destaca que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, bem como a jurisprudência é pacífica no sentido da desnecessidade de exaurimento da via administrativa, antes de buscar a tutela jurisprudencial inerente ao Seguro DPVAT.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, reconhecendo-se a realização do requerimento administrativo, para quer seja determinado o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 113209993).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

Pois bem.

Tendo em vista que o requerimento administrativo prévio constitui requisito imprescindível à propositura da demanda por caracterizar uma das condições da ação, qual seja, a existência do interesse de agir, passo à análise do pedido recursal.

Consoante cediço, o interesse de agir repousa no binômio
necessidade
+
adequação
. A parte tem necessidade quando seu direito material não pode ser realizado sem a intervenção do juiz. Contudo, além da
necessidade
, exige-se a
adequação
. Se a parte requer providência jurisdicional incapaz de remediar a situação por ela narrada na fundamentação de seu pedido, também lhe falta o interesse de agir.

Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação
” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, p. 59).

Assim, quanto ao exame do interesse de agir, faz-se necessária a verificação de três circunstâncias:
utilidade
,
necessidade
e
adequação
.

Haverá
utilidade
da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido;
haverá
necessidade
sempre que o proveito buscado pelo requerente somente seja possível por meio da jurisdição
; e, por fim, haverá
adequação
quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão deduzida.

A providência jurisdicional reputa-se útil à medida que, por sua natureza, revela-se, em tese, apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente, ou seja, toda vez que a atividade jurisdicional puder dar ao demandante o proveito que espera alcançar.

Destarte, se o pedido de indenização não foi dirigido ou se não houve recusa ou apreciação no prazo legal pela seguradora, não há a necessidade da propositura da ação, pois é lógico que esta não tem obrigação de conceder benefícios de ofício, sem que nenhum pedido lhe tenha sido dirigido.

O interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário.

Assim sendo, localiza-se o interesse de agir não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo no caso concreto, uma vez que a tutela jurisdicional jamais é outorgada sem se evidenciar uma necessidade, posto que essa via nunca deve ser utilizada como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica.

Dito em outros termos: só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma
lide
, é que autoriza o exercício do direito de ação.

Nesse sentido Cândido Rangel Dinamarco preleciona:
“
Há o interesse de agir quando o provimento jurisdicional postulado for capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando uma melhora em sua situação na vida comum – ou seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a tutela jurisdicional
”.
(Instituições de Direito Processual Civil, volume II, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 302/303).

Logo, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isto porque, extrai-se
da análise do contexto fático probatório que, em despacho inicial, em 12/01/2017, o magistrado entendeu que o autor haveria que comprovar nos autos o exaurimento das vias administrativas para o prosseguimento do feito, determinando a suspensão da tramitação do feito para tal desiderato.

O autor compareceu aos autos informando que ingressou com o pedido na via administrativa, contudo até o momento não havia sido intimado para perícia, razão pela qual pugnou pela dilação do prazo.

Em 30/10/2017 o autor compareceu aos autos informando que seu pedido havia sido
cancelado
pela Seguradora, requerendo pois, o prosseguimento do feito pelo judiciário.

O magistrado de primeiro grau considerou (ID. 113209980 - Pág. 50):

“Diante dos documentos em anexo, os quais foram extraídos do site www.seguradoralider.com.br, verifico que há pendências documentos a serem apresentados a parte requerida, quais sejam: (i) autorização de pagamento faltando página; (ii) comprovante de residência ilegível; (iii) boletim de ocorrência ilegível; e (iv) documentos de identificação ilegível.

Sendo assim, constato que a parte autora não cumpriu com as exigências básicas na esfera administrativa, não havendo qualquer resistência pela parte requerida ao pedido da autora, não nascendo para autora a pretensão.

Por fim, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze), quanto os motivos que levaram a não apresentação dos documentos requeridos na esfera administrativa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Dessa forma, apesar do recorrente, em diversas petições quando intimado, afirmar que todos os documentos foram apresentados de forma legível, verifica-se dos próprios documentos que instrumento o presente feito que o comprovante de residência e o boletim de ocorrência estão completamente inelegíveis (ID.

113209980 - Pág. 26/31)
,
motivo pelo qual
não resta caracterizado o interesse de agir da parte apelante
.

Portanto, extrai-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, vejamos (ID 113209989):

“Por diversas vezes a parte autora foi intimada a sanar a irregularidade, no entanto, até o presente momento não apresentou a documentação necessária.

Frise-se que mesmo tendo comprovado o protocolo de processo administrativo, o mesmo não providenciou a documentação solicitada pelo departamento.

Por fim, passados aproximadamente 03 (três) anos alega que a seguradora se recusou em receber novo requerimento, sem trazer qualquer documento que corrobore com tal justificativa.

Assim, é inadmissível que o processo permaneça paralisado por inércia da parte autora, não restando alternativa, senão a extinção do feito em razão do abandono do autor.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Desta forma, não há como prosperar os argumentos apresentados pela parte apelante, pois não logrou êxito em demonstrar de fato ter realizado o pedido administrativo corretamente.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Dessume-se daí que apenas existirá interesse de agir quando o jurisdicionado tiver a necessidade de se valer das vias judiciais para a consecução do direito material que reputa ter sido violado e, juntamente com esse interesse de caráter pessoal, utilize-se da via adequada à pretensão deduzida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter requerido administrativamente a indenização pretendida, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DPVAT
. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2
. A AMEAÇA OU LESÃO A DIREITO APTAS A ENSEJAR A NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO SÓ SE CARACTERIZA APÓS
O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, O QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” 4. Recurso DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Francisco Borges Leal, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma Recursal Única Cível e Criminal da Comarca de Imperatriz/MA, em parte assim fundamentado (fl. 122): “2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o interesse de se ingressar com a demanda em juízo.” Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV da Constituição Federal.
A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
” Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2014. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente.”
(RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014)
(
g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.
”
(STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011)
(g.n.).

Assim,
ausente o interesse de agir da parte apelante o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito
, motivo pelo qual mantenho inalterada a sentença recorrida
.

Desta forma, estando a sentença em conformidade com a legislação e com a jurisprudência dominante, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022